Tribunal: TJDFT
Processo: 0702354-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR DE IDADE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. TRINÔMIO: NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, PROPORCIONALIDADE. ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O menor de idade, que não trabalha, em princípio, ostenta presunção de hipossuficiência iuris et de iuri. Precedentes. Gratuidade de justiça deferida.
2. A fixação dos alimentos assenta-se no trinômio: necessidade, possibilidade, proporcionalidade (CC, art. 1.694).
3. Observando-se o trinômio da necessidade, possibilidade, proporcionalidade, se revela adequado, em princípio, a fixação dos alimentos provisórios no patamar de 1 (um) salário-mínimo mensal.
4. A fim de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente às necessidades da alimentada.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.